Tribunal: TJDFT
Processo: 0004905-42.2011.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA DA PARTE DE ATOS PROCESSUAIS. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVAS. ABSTENÇÃO DE SUSCITAÇÃO DO TEMA POR MAIS DE CINCO (5) ANOS. FEITO DE IMPORTÂNCIA RELEVANTE. NULIDADE DE ALGIBEIRA. ÓBICE. PEDIDOS DE INVALIDAÇÃO DE ACÓRDÃO DE APELAÇÃO E DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MOTIVADOS EM RECONHECIMENTO DE ILICITUDE DA CAPTAÇÃO AMBIENTAL EM PROCESSO CRIMINAL ELEITORAL. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS. VALIDADE DA PROVA OBJETO DE EXPRESSA DECISÃO NO JULGAMENTO DO APELO, MANTIDA INALTERADA NO EXAME DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA PRONUNCIÁVEL DE OFÍCIO. PRECLUSÃO. PEDIDO FORMULADO POR UM DOS RÉUS COM FINALIDADE DE LEVANTAMENTO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS POR FORÇA DE DECISÃO PROFERIDA EM OUTRO FEITO. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS. INDEFERIMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO. MULTA.
1. Ressaindo patente dos autos, de elevada importância para a parte, patrocinada por escritório de advocacia de renome e porte, que a inércia por mais de cinco (5) anos em suscitar a invalidade dos atos de comunicação processual se realizou com único intuito de resguardar à parte a suscitação de nulidade chamada “de algibeira”, no caso de insucesso do apelo interposto pelo escritório de advocacia substabelecente, obsta-se a invalidação dos atos processuais pretendida, por não ser dado a alguém se beneficiar de sua própria torpeza. Precedentes.
2. Verificando-se que restou exaurida a competência da egrégia Turma Cível para exame da afirmada invalidade da captação ambiental deduzida com base em decisão proferida em processo criminal eleitoral, porque referido órgão de segundo grau, no julgamento do apelo (inalterado em sede de embargos de declaração), declarou que o trâmite do feito criminal não afetaria o processo de improbidade (independência entre as instâncias civil e criminal), bem assim, pronunciou-se pela legalidade da referida prova, declarando ter sido produzida, no feito civil, mediante observância do contraditório e da ampla defesa, inexistindo matéria de ordem pública a ser pronunciada de ofício, revela-se obstada a análise do pedido de invalidação dos citados acórdãos no julgamento do agravo interno, cujo exame deve adstringir-se às razões nele expendidas, sob pena de violação a regra do tantum devolutum quantum appellatum.
3. Não obstante exista determinação do colendo STJ ordenando a impossibilidade de manutenção de constrição efetivada pelo juízo criminal/eleitoral para garantia do ressarcimento ao erário objeto de outro feito, tal decisum não produz o resultado almejado pelo réu peticionante, qual seja, tornar sem efeito as constrições de indisponibilidade impostas no processo de improbidade administrativa.
4. Declarado, em julgamento unânime, a manifesta improcedência do agravo interno, a recorrente há que ser sujeitada à incidência da sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
5. Pedidos de invalidação do acórdão de apelação e dos embargos de declaração indeferidos. Pleito de levantamento da constrição de indisponibilidade indeferido. Agravo interno não provido.